Tribunal: TCU
Processo: 027.181/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na realização da Conferência Internacional de Água e Energia, pela Federação Brasileira de Associação de Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos (Febrae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a irregularidades concernentes à realização da Conferência Internacional de Água e Energia - Novas Abordagens Sustentáveis (CIAE-NAS) pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa dos Srs. Afonso Ferreira Bernardes, Alessandro José Macedo Machado, Antônio Carlos Albério, Célio Moura Ferreira, Francisco Soares da Silva, Jolindo Renno Costa, Lúcio Antônio Ivar do Sul, Mário Varela Amorim, Osmar Barros Júnior, Paulo Roberto Lucas Viana, Wiliam Alves Barbosa, Carlos Batista das Neves, Daniel Antônio Salati Marcondes, Marcos Motta Ferreira e Paulo Laércio Vieira e excluí-los do rol de responsáveis; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa do Sr. José Tadeu da Silva; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Tadeu da Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2016 296.400,00 9.5. aplicar a José Tadeu da Silva e à Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. José Tadeu da Silva, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.